Tribunal: STF
Processo: ARE 1429596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.



    (...)



    APELAÇÃO, INTERPOSTA POR SOLEMAR ALVES CAMPOS: PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO.



    (...)



    IV. MÉRITO:



    IV. a. Pleito absolutório e desclassificatório Os recorrentes pleiteiam a absolvição, suscitando a ausência de provas hábeis, a escorarem as suas condenações, bem como, o sentenciado, Inael Moura de Jesus, pugna pela desclassificação do delito, estatuído no art. 159, 81º, do CP, para o tipo penal, estampado no art. 148, 81º, do CP. Soa ostensiva a desrazão dos apelantes.



    Desvelando-se os autos, vislumbra-se a prova da materialidade dos crimes, narrados na denúncia, nos laudos periciais de fls. 231/238; 444/448; 499/508.



    Alusivamente à autoria, bem é de ver que, em sede de delitos patrimoniais, há que se reconhecer a especial importância da palavra do sujeito passivo. In hipotesis, a vítima asseverou, peremptoriamente, que os apelantes foram autores do crime de extorsão, sob descortino.



    IV.b. Participação de menor importância. Irrompe, incontraditavelmente, à superfície dos autos a ausência de interesse recursal do apelante, Filipe Assis, tangencialmente à pretensão de acolhimento do instituto da participação de menor importância, na prática do crime de extorsão, mediante sequestro.



    Ressai dos autos haver o apelante formulado pedido carecedor de necessidade/utilidade, no que pertine ao predito pleito, por ausência de sucumbência, no particular, haja vista que não foi ele condenado, como incurso no art. 159, 81º, do CP, mas, sim, no art. 157, 82º, Il, do CP.



    Soa ostensiva a desrazão dos recorrentes, Romildo Jesus, Edicleia Silva, Solemar Alves e Inael Moura de Jesus, alusivamente ao petitório de reconhecimento da causa de diminuição de pena, catalogada no $ 1º, do art. 29, do CPB, qual seja, a participação de menor importância.



    Na espécie, sob descortino, emerge à superfície do processo, a mais não poder, a efetiva autoria do delito, catalogado no art. 159, § 1°, do CP, pelos apelantes Romildo Jesus, Edicleia Silva, Solemar Alves e Inael Moura de Jesus, que possuíam efetivo domínio do fato e concorreram para a consecução do predito crime, mediante divisão de tarefas, não devendo, conseguintemente, ser albergadas as suas pretensões de serem reputados meros partícipes do delito, sob deslinde.



    (...)



    IV.d. Dosimetria Os apelantes, Manoel Cândido, Manoel Rafael, João dos Santos, Andreson Lopes, Solemar Alves e Filipe Assis, pugnam pela redução da reprimenda básica, que lhes foi infligida.



    Razão não acode aos recorrentes, uma vez que a fixação da pena-base mostrou-se apropriada às circunstâncias judiciais, evidenciadas, in specie.



    Prosseguindo-se na dosimetria da pena, os apelantes, Andreson Lopes, Edicleia Silva e Romildo Jesus, pleiteiam a aplicação da circunstâncias atenuante, tocante à confissão espontânea.



    No que pertine ao sentenciado, Andreson Lopes, dessume-se que este não faz jus à predita atenuante, tendo em vista que, na fase investigatória, afirmou não haver cometido o crime, sub judice, havendo permanecido em silêncio, em sede judicial, no momento de seu interrogatório.



    No que toca aos insurgentes, Romildo Jesus e Edicleia Silva, estes, ao confessarem, teriam pretendido eximir-se da condenação, alegando a ocorrência da causa excludente de culpabilidade, pertinente à coação moral irresistível.



    In specie, trata-se da hipótese da confissão qualificada.



    Malgrado haja invocado a exclusão da culpabilidade, é certo que, em seus interrogatórios judiciais, os anteditos apelantes assumiram haver praticado o delito, narrado na peça madrugadora.



    Vota-se, no sentido de reduzir a pena, em favor de Romildo Jesus e Edicleia Silva, na segunda fase da dosimetria, em 1/6 (um sexto), passando-se de 13 (treze) anos para 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.



    (...)



    VI. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, interpostos pelos apelantes.



    VII. Provimento do recurso, interposto por Manoel Rafael, para acolher a preliminar e declarar a nulidade dos atos processuais, posteriores à fase de sua citação; Provimento parcial dos apelos, interpostos por Romildo Jesus e Edicleia Silva, a fim de que seja reduzida a reprimenda para o patamar de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão; Desprovimento das apelações, interpostas por Manoela Cândido, Inael Moura, João Santos, Andreson Lopes, Solemar Alves e Filipe Assis.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LII, LIII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente